Tribunal: TJDFT
Processo: 0707092-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707092-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCELO DE ANDRADE SOUSA MARINHO, CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA PACIENTE: JOAO EDUARDO HONORIO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus preventivo impetrado por CHARIEL NEVES HENRIQUES DA SILVA E OUTRO em favor de JOÃO EDUARDO HONÓRIO DE OLIVEIRA, pleiteando o trancamento da ação penal em curso, por entender que o paciente faz jus a ser beneficiado pelo indulto natalino, nos termos do Decreto n. 11.302/22 (ID 44133884). Apontam haver sido o paciente condenado em primeira instância à pena privativa de liberdade de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal (receptação). Argumentam que, com o trânsito em julgado para a acusação, é possível a concessão do indulto, pois preenchidos os requisitos dos artigos 5o, 7o, 9o e 11, todos do Decreto n. 11.302/22. Com tais argumentos, buscam o imediato trancamento da ação penal em curso. É o relatório. O presente writ não deve ser conhecido. Compulsando os autos da ação penal n. 0703345-75.2021.8.07.0017, observa-se ter sido o paciente condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 180 do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade pelo juiz sentenciante. Após o trânsito em julgado para a acusação, foi interposto o recurso de apelação pela Defesa, ainda pendente de julgamento por esta Terceira Turma Criminal. Como visto, encontra-se ainda pendente de julgamento o apelo da Defesa, inexistindo, portanto, condenação transitada em julgado. Noutro giro, não obstante o art. 9o do Decreto n. 11.302/22 autorize a concessão do indulto natalino ainda que “a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do julgamento de recurso da defesa em instância superior”, observa-se não ter havido manifestação do juízo de origem sobre o pedido. Nesse contexto, inexistindo decisão do órgão jurisdicional competente sobre o tema, qualquer manifestação desta Turma sobre o cabimento do indulto incorreria em supressão de instância. Em arremate, acrescente-se que, no apelo, a Defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o que, caso concedido, esbarraria na vedação do art. 8o, inciso I, do Decreto n. 11.302/22 (art. 8o O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às: I - penas restritivas de direitos). Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator